Tribunal: STF
Processo: MS 23299
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-06
Data de publicação: 2002-03-06

Ementa:
EMENTA:  I. Cassação de aposentadoria pela prática, na
atividade, de falta disciplinar punível com demissão (L. 8.112/90,
art. 134): constitucionalidade, sendo irrelevante que não a preveja
a Constituição e improcedente a alegação de ofensa do ato jurídico
perfeito.
         II. Presidente da República: competência para a demissão
de servidor de autarquia federal ou a cassação de sua aposentadoria.
         III. Punição disciplinar: prescrição: a instauração do
processo disciplinar interrompe o fluxo da prescrição, que volta a
correr por inteiro se não decidido no prazo legal de 140 dias, a
partir do termo final desse último.
         IV. Processo administrativo-disciplinar: congruência entre
a indiciação e o fundamento da punição aplicada, que se verifica a
partir dos  fatos imputados e não de sua capitulação legal.